Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727795-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDVAN DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0710000-42.2020.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco ora agravante se abstenha de realizar descontos na conta salário do autor/agravado, sob os seguintes fundamentos (ID 66869138 – Págs. 1-2 do processo principal): “Verifico a probabilidade do direito alegado. A parte autora juntou extrato bancário de sua conta salário que demonstra, o desconto da quantia de R$ 485,16, o que se revela indevido, já que, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC, o salário é impenhorável. A despeito de este Juízo não terem sido juntados os contratos, certo é que o autor se enquadra no conceito de consumidor e tem a seu favor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, o direito básico de facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova, já que há verossimilhança em suas alegações, bem como porque o autor claramente é hipossuficiente em confronto com o banco réu. Verifica-se, pois, que compete ao banco réu demonstrar que o bloqueio da conta não foi abusivo. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que o autor está privado dos recursos existentes na sua conta salário. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência é, pois, medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao BANCO SANTANDER S/A que se abstenha de realizar descontos na conta salário do autor, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Em suas razões recursais (ID 18315154 – Págs. 1-10), o Banco requerido/agravante alega que os descontos decorreriam de contratação regular de crédito renovado e empréstimo (cheque especial) devidamente anuído e deliberadamente utilizado pelo autor/agravado. Sustenta que o juízo de origem teria avaliado somente as alegações do demandante/agravado, sem observar o valor tomado a título de empréstimo (cheque especial) e a quantidade de tempo em que a parte beneficiou-se do crédito disponibilizado, ou mesmo a legitimidade da contratação havida entre as partes. Ressalta que não seria possível vislumbrar que a tutela concedida de forma antecipada alcançaria a finalidade descrita nos fundamentos da decisão recorrida, uma vez que inexistiria probabilidade de direito e perigo na demora, por entender que os descontos seriam devidos a título de contraprestação pelos serviços ofertados, de forma que consubstanciariam ato decorrente do mero exercício regular de direito, com respeito aos limites contratuais estabelecidos entre as partes. Argumenta a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida em favor da parte autora, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Sustenta a ausência de razoabilidade na fixação do valor da multa. Aponta a impossibilidade de estabilização da medida, argumentando que o pedido mostrar-se-ia temerário e não poderia ser admitido em sede de tutela antecipada. Pugna pela revogação da tutela deferida. Não sendo esse o entendimento, pleiteia a exclusão ou a minoração da multa arbitrada, além da limitação ao valor do desconto objeto da inicial. Preparo identificado (ID 18315155 e ID 18315156). Na decisão de ID 18365400 – Págs. 1-3, esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal. Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 18888728 – Págs. 1-5). Ocorre que, em consulta ao andamento processual dos autos principais (Ação de Conhecimento no 0710000-42.2020.8.07.0003), constata-se que, no dia 25 de setembro de 2020, o i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia proferiu sentença por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e confirmou a tutela de urgência deferida (ID 73106221 – Págs. 1-7 dos autos principais). Nesse contexto, determino a intimação do Banco requerido/agravante para que esclareça se remanesce o interesse recursal (utilidade x necessidade), declinando as razões para a manutenção do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator